Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600342-46.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
12/05/2025
Número: 0600342-46.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 08/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600342-
46.2024.6.16.0040, que com fundamento no art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, julgou
aprovadas com ressalvas as contas apresentadas por Valdinete da Silva Tristao. Determinou a
devolução ao Tesouro Nacional do valor total de R$ 298,66 (duzentos e noventa e oito reais e
sessenta e seis centavos), sendo R$ 217,00 relativos ao recebimento de recursos de fonte vedada e
R$ 81,66 referentes a materiais de campanha doados irregularmente, em conformidade com o
disposto no art. 79, §§ 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas Eleitorais
Final de VALDINETE DA SILVA TRISTAO, que concorreu a cargo de Vereador pelo partido
Progressistas- PP, nas Eleições Municipais de 2024, na Unidade Eleitoral Sertanópolis/PR.
Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que a análise técnica das contas identificou
irregularidades no recebimento de recursos provenientes de fontes vedadas, oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas (FEFC), por Valdinete da Silva Tristão, no valor de R$
217,00. Constatou-se que os valores destinados à candidatura de Aleocidio Balzanelo foram
utilizados de forma indevida para custear despesas que beneficiaram diretamente o prestador das
contas e outros candidatos, em contradição com os §§ 1º e 2º do art. 17 da Resolução TSE nº
23.607/2019. Portanto, a doação de recursos provenientes do FEFC entre candidatos somente é
permitida quando estes pertencem ao mesmo partido ou coligação. No caso, embora o partido de
Valdinete da Silva Tristão integre a coligação majoritária "Por Amor A Sertanópolis", juntamente
com o partido do doador, sua participação limita-se à eleição proporcional. A Emenda
Constitucional nº 97/2017, ao proibir coligações em eleições proporcionais, veda o repasse de tais
recursos). Suplente. RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDINETE DA SILVA TRISTAO (RECORRENTE)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VALDINETE DA SILVA TRISTAO VEREADOR
(RECORRENTE)

CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44499528
09/05/2025
18:01
Acórdão
Acórdão

Num. 44499528 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.973

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAS
0600342-
46.2024.6.16.0040 – Sertanópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 VALDINETE DA SILVA TRISTAO VEREADOR
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
RECORRENTE: VALDINETE DA SILVA TRISTAO
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: MARCELO KAZUSHI BRUGIN MATSUBARA - OAB/PR29367
ADVOGADO: LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - OAB/PR101043
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA. RECEBIMENTO IRREGULAR
DE RECURSOS ESTIMÁVEIS DO FEFC.
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
PARTIDOS
DISTINTOS
EM
DISPUTA
PROPORCIONAL.
PARCIAL
PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
decisão que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de candidata a
vereadora, com determinação de devolução
parcial de valores ao Tesouro Nacional, em
razão do recebimento e da doação irregular

Num. 44499528 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
de recursos estimáveis do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC). A
recorrente
alegou
a
regularidade
do
repasse por integrar o mesmo partido do
candidato a vice-prefeito na coligação
majoritária, invocando precedentes e interpretação restritiva da ADI
7214.
Requereu a exclusão da irregularidade e da
devolução imposta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i)
verificar se é regular o recebimento de
recursos estimáveis do FEFC por candidata
proporcional de partido distinto daquele que
compõe a coligação majoritária; (ii) definir
se é legítimo o repasse de material de
campanha custeado com recursos do FEFC
por
candidata
proporcional
a
chapa
majoritária da qual seu partido integra a
coligação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A vedação à formação de coligações em
eleições proporcionais, introduzida pela EC
nº 97/2017, impede o repasse de recursos
do FEFC entre partidos distintos, ainda que
coligados em eleição majoritária, conforme
interpretação fixada pelo STF na ADI 7214.
4. O art. 17, §§ 1º, 2º e 2º-A, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, reforça a proibição do
repasse de recursos do FEFC entre
candidatos não coligados ou pertencentes a
partidos diversos, sendo configurado como
irregularidade grave e fonte vedada.
5. A jurisprudência do TSE consolida o
entendimento de que tal repasse, mesmo
na forma de recursos estimáveis e entre
partidos coligados para cargo diverso,
impõe a devolução dos valores ao Tesouro
Nacional.
6. O argumento de que o candidato a vice-
prefeito é do mesmo partido da recorrente
não afasta a irregularidade, uma vez que a
origem partidária dos recursos é o fator

Num. 44499528 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
determinante para a legalidade do repasse.
7. Por outro lado, quanto à doação de
material de campanha pela candidata
proporcional à coligação majoritária da qual
seu partido integrava, não se verifica
irregularidade, pois os recursos partiram do
próprio FEFC do partido da doadora,
presumindo-se o benefício comum da
chapa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido, com
redução do valor a ser devolvido ao
Tesouro Nacional de R$ 298,66 para R$
217,00, mantida a aprovação das contas
com ressalvas.
Tese de julgamento:
1. É irregular o repasse de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) entre partidos distintos
coligados em eleições majoritárias para
candidatos
em
eleições
proporcionais,
configurando fonte vedada e ensejando a
desaprovação das contas no ponto.
2. É regular o repasse de recursos do FEFC
por candidata proporcional à coligação
majoritária da qual seu partido integra,
quando caracterizado benefício comum e
origem legítima dos recursos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 17, § 1º; EC nº 97/2017; Res. TSE nº
23.607/2019, art. 17, §§ 1º, 2º e 2º-A; Res.
TSE nº 23.609/2019, art. 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI
nº 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski,
Tribunal Pleno, j. 05.10.2022; TSE, AgR-
REspEl nº 060091777/AL, rel. Min. Carlos
Horbach, publ. 20.03.2023; TSE, AgR-
REspEl nº 0605109–47/MG, rel. Min. Sérgio
Banhos, j. 28.10.2021.

DECISÃO

Num. 44499528 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 07/05/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Valdinete da Silva Tristão,
eleita suplente do cargo de vereador nas eleições 2024 em Sertanópolis, aprovadas com
ressalvas por sentença (id. 44326185), com determinação de recolhimento de R$ 298,66 ao
Tesouro Nacional, ao fundamento de recebimento de receitas de fonte vedada (R$ 217,00) e
materiais de campanha doados irregularmente (R$ 81,66).
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44326193), aduzindo, em síntese, que não há
irregularidade no repasse de recursos da campanha majoritária para a elaboração de propaganda
casada, pois é filiada ao mesmo partido que o candidato a vice-prefeito.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44372092).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 16/12/2024 (id.
44326190) e as razões foram protocoladas em 19/12/2024 (id. 44326193).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à sua análise.
Mérito
No caso sub judice, as contas foram aprovadas com ressalvas com a determinação de devolução de valores
ao Tesouro Nacional devido à constatação de irregularidades relacionadas ao recebimento e doação irregular
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
A prestadora recorreu aduzindo, em síntese, que é filiada ao Partido Progressista - PP, mesmo
partido do candidato a vice-prefeito, Guilherme Hoffmann, de modo que, dada a unicidade da
candidatura ao pleito majoritário, os recursos estimáveis foram regularmente recebidos.
Argumenta que o fato de o candidato a prefeito ser de outra legenda, o PSD, não altera esse fato.

Num. 44499528 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
Defende que, no julgamento da ADI 7214, somente se tratou de repasses financeiros, não sendo
enfrentada a questão da propaganda casada. Invoca precedentes do TRE-RJ e do TRE-MA nas
eleições 2022.
Quanto ao tema, constou do parecer conclusivo:
Foi identificada a transferência de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro originados do
FEFC para candidatos ou partidos não pertencentes à mesma coligação e/ou não coligados,
dentro ou fora da circunscrição, contrariando o disposto no § 2º e 2º-A do Art. 17 da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
RELATÓRIO
DE
RECEITAS
ESTIMÁVEIS
EM
DINHEIRO
(id.
128035320)
informa recebimento de RECURSOS ESTIMADOS EM DINHEIRO da Campanha da Chapa
Majoritária Prefeito TIDE BALZANELO (PSD) e Vice GUILHERME HOFFMANN (PP) (...)
O compartilhamento de recursos do FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA é vedado nos termos do art. 17, § 1º, 2º e 2º-A, Res. TSE 23.607/2019 c/c art. 4º,
Res. TSE 23.609/2019, com redação da Resolução TSE 23.731/2024.
O valor total de R$ 387,00 (trezentos e oitenta e sete reais) recebido em recurso estimado
representa 5,22% (cinco vírgula vinte e dois porcento) dos recursos do FEFC gastos na
campanha sob análise.
(...)
A Prestadora das Contas Requerente produziu (id. 128043931) material de publicidade
impresso partilhado com a CHAPA MAJORITÁRIA (ALEOCÍDIO BALZANELO e GUILHERME
HOFFAMANN) composta pelos PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD) e PROGRESSISTAS
(PP) de Sertanópolis, utilizando R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais) do FEFC
conforme tabela abaixo, para o que se registra IRREGULARIDADE nos termos do item 6.5
acima, agravada pelo fato da DOADORA sob análise ter recebido o FEFC na condição de cotista
(mulher), em infração ao disposto no art. 17, §§ 6º e 7º da mesma Resolução TSE no que se
refere à cota parte do candidato do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD), ALEOCÍDIO
BALZANELO
(...)
O valor representa 1,10% (um vírgula dez porcento) dos recursos do FEFC gastos na campanha
sob análise.
Na sentença, o magistrado entendeu que, em relação ao gasto de R$ 245,00, como aparecem na
propaganda o recorrente e os candidatos a prefeito e vice-prefeito, o valor da irregularidade deve
ser rateado entre os três, restando R$ 81,66 para a recorrente recolher.
A questão merece análise individualizada, já que uma coisa é a doação oriunda da campanha
majoritária em favor do recorrente e outra a doação do recorrente para a campanha majoritária.
a.1 - Doação da campanha majoritária para a recorrente
Neste subtópico, analisa-se o repasse de recursos estimáveis no importe de R$ 217,00 da
campanha majoritária para a recorrente, candidata a vereadora.
Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 97/2017, restou proibida a formação de
coligações para as eleições proporcionais, passando o § 1º do artigo 17 da Constituição Federal a

Num. 44499528 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
ter a seguinte redação:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a
soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da
pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...)
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e
estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e
provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o
regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições
proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional,
estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e
fidelidade partidária. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 97, de 2017)
Pela sua relevância, a precisa interpretação desse dispositivo foi questionada no STF no bojo da
Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 7214, cujo julgamento resultou na seguinte ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E 19, § 7°, I, II,
DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE DOS RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR
PARTIDOS
POLÍTICOS
OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE
PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. VEDAÇÃO DE COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017.
EXPLICITAÇÃO DA VONTADE DO CONSTITUINTE REFORMADOR E DO LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não vedaram o repasse
de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC e do Fundo Partidário
aos partidos coligados, de modo a limitar a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as agremiações
políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no Congresso Nacional, com
base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando razoável, por corolário lógico, permitir
o repasse a candidatos de partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte reformador e a do
legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas assimetrias causadas pela
existência de coligações em eleições proporcionais, sobretudo tendo em conta a finalidade dos
repasses de recursos do FEFC e do Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela EC
97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível extrair dos
dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a partidos políticos e
candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
[STF, Tribunal Pleno, ADI 7214, rel. Min. Ricardo Lewandowski, publ. 05/10/2022]
Do voto condutor do e. relator extrai-se o seguinte raciocínio:

Num. 44499528 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
Abro um parêntesis para sublinhar que, a meu sentir, a vedação constitucional à realização de
coligações proporcionais, por si só, já impediria o trânsito de recursos entre partidos políticos na
eleição proporcional.
Isso porque, materialmente, uma das principais implicações de uma coligação é justamente a
possibilidade de que as verbas recebidas pelos partidos integrantes possam ser usadas por
todos os candidatos.
As coligações não se notabilizaram no Brasil como a junção ideológica de partidos, longe disso.
Sua formação sempre foi intrinsecamente ligada à disputa eleitoral e, quando muito, à futura
ocupação dos espaços de poder derivados do pleito.
Assim, é impensável interpretar o novo dispositivo constitucional de forma a tolher de seu
escopo a forma central de interação entre as agremiações coligadas, qual seja, o
compartilhamento de recursos.
Ou seja, a vedação ao compartilhamento de recursos entre partidos não coligados - o que é a
regra para as eleições proporcionais - decorre da Constituição e da interpretação que lhe foi
conferida pelo STF, sendo certo que o TSE apenas disciplinou aquilo que foi soberanamente
decidido pelo Congresso Nacional.
O art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/19 apresenta a seguinte redação:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será disponibilizado pelo
Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos diretórios nacionais dos
partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art.
16-C, § 2º) .
§ 1º Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada ou em
coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou candidaturas desses
mesmos partidos. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por partidos
políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
II - não federados ou coligados. (Redação dada pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 2º-A A inobservância do disposto no § 2º deste artigo configura irregularidade grave e
caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada. (Incluído pela Resolução nº
23.665/2021)
Há, portanto, uma vedação expressa ao repasse de recursos do FEFC entre candidatos e
partidos não coligados - e não há possibilidade de coligação nas eleições proporcionais.
A pretensão de valer-se da coligação majoritária para justificar o trânsito de recursos entre os
partidos que a compõem nas eleições proporcionais configura burla à vedação das coligações
nestas.
No mesmo sentido, a jurisprudência da Corte Superior e deste Regional fixou-se pela constatação
de irregularidade na hipótese versada nos autos, qual seja, repasse de recursos do FEFC de
candidato da majoritária a candidatos da proporcional de partidos diversos, ainda que coligados

Num. 44499528 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
na majoritária e mesmo que se trate de doação estimável.
(...)
2. Esta Corte Superior consignou, no julgamento do AgR–REspEL nº 0605109–47/MG, relator
designado o Ministro Sérgio Banhos, julgado na sessão virtual de 22 a 28.10.2021, que o
repasse de recursos do FEFC a candidato pertencente a partido não coligado à agremiação
donatária especificamente para o cargo em disputa constitui doação de fonte vedada, a teor do
art. 33, I, da Res.–TSE nº 23.553/2017, ainda que existente coligação para cargo diverso na
circunscrição, a atrair, no caso vertente, a aplicação da norma prevista no art. 33, § 3º, da
Res.–TSE nº 23.553/2017, com a devolução ao Tesouro Nacional do valor irregularmente doado
e que não mais pode ser utilizado pela grei doadora, visto tratar–se de recursos do FEFC.
3. Em caso semelhante referente às Eleições 2018, consignou o TSE "ausente ofensa à
segurança jurídica e à anualidade eleitoral, haja vista não se tratar de mudança de
jurisprudência dos tribunais superiores nem de julgamento em recurso repetitivo" (AgR–REspe
nº 0601196–08/RO, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJe de 28.9.2020), orientação que deve ser
mantida na espécie, em atenção aos princípios da segurança jurídica e da isonomia.
(...) [TSE, AgR-REspEl 060091777/AL, rel. Min. Carlos Horbach, publ. 20/03/2023, não
destacado no original]
(...)
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos do FEFC
por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido diverso em eleição
proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para candidatos
proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou repasses de
recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados em eleições majoritárias,
reafirmando a autonomia partidária e a transparência no uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade em tais
repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da coligação não
afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação das contas do
recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições majoritárias para
candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada e ensejando a desaprovação
das contas."
(...) [TRE-PR, REl 060041074, rel. Des. Luiz Osório Moraes Panza, publ. 16/12/2024, não
destacado no original]
No caso dos autos, a recorrente, filiada ao PP, recebeu doação estimável de materiais de

Num. 44499528 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
propaganda (adesivos perfurade e santinhos) pagos com recursos oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) do PSD.
Conforme se verifica dos precedentes, ainda que existente coligação para a majoritária que
envolvesse, dentre outros, esses partidos, tal fato não descaracteriza a irregularidade, motivo
pelo qual se impõe a manutenção do entendimento adotado na sentença de primeiro grau.
Anota-se que o fato de o candidato a vice-prefeito ser filiado ao PP é irrelevante. O que interessa
para identificar a regularidade do repasse é o partido de origem dos recursos, não o partido de
filiação dos candidatos que integram a majoritária. Assim, o repasse só seria regular se as
receitas fossem oriundas do FEFC do Progressistas, independentemente do partido a que filiados
os candidatos que concorreram a prefeito e vice-prefeito.
a.2 - Doação da recorrente para a campanha majoritária
Situação distinta é a relativa ao repasse de R$ 245,00 da recorrente para a campanha majoritária.
Seguindo o mesmo raciocínio exposto no subtópico anterior, tem-se que a recorrente recebeu
recursos do FEFC do seu partido, o PP, e os repassou para a coligação majoritária, da qual o PP
fazia parte.
Ademais, conforme evidenciado na nota fiscal relativa à despesa, o material de campanha doado
foi conjunto, sendo presumido o benefício comum:
Dessa forma, não há irregularidade alguma neste subtópico, pelo que dou provimento ao recurso
para afastar a irregularidade e também a respectiva determinação de recolhimento de valores no
importe de R$ 81,66.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE parcial
provimento para, mantendo a aprovação das contas com ressalvas, reduzir o montante a recolher
para o Tesouro Nacional de R$ 298,66 para R$ 217,00, corrigidos.

Num. 44499528 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 09/05/2025 18:01:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050918013321900000043442010
Número do documento: 25050918013321900000043442010
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 12/05/2025 12:40:18
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600342-
46.2024.6.16.0040 - Sertanópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 VALDINETE DA SILVA TRISTAO VEREADOR, VALDINETE DA
SILVA TRISTAO - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145,
LUCIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA - PR101043, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA
VALERIO - PR31447, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, MARCELO KAZUSHI
BRUGIN MATSUBARA - PR29367 - RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose
Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 07.05.2025